Tribunal: TJDFT
Processo: 0711065-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
APELAÇÃO. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. PRESCRIÇÃO. AÇÃO. AUSÊNCIA. APRECIAÇÃO. JUÍZO. PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO. INSTÂNCIA. PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). TEMA REPETITIVO N. 1.150 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. BANCO DO BRASIL S.A. AFASTADA.
1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam fundamentada e especificamente a decisão recorrida.
2. A ausência de apreciação da preliminar de incompetência absoluta da Justiça Comum do Distrito Federal e da prejudicial de mérito da prescrição pelo Juízo de Primeiro Grau impede a sua análise em sede recursal, sob pena de configurar indevida supressão de instância.
3. A atribuição de responsabilidade ao Banco do Brasil S.A. pela má gestão dos recursos do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor atrai a competência da Justiça Comum Estadual ou do Distrito Federal.
4. O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda na qual discute-se eventual falha na administração dos recursos depositados na conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa. (Tema Repetitivo n. 1.150 do Superior Tribunal de Justiça).
5. Apelação provida.